Tribunal: TJMT
Processo: 1003159-53.2021.8.11.0021
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003159-53.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), GLEISE VALERIA GONCALVES REZENDE - CPF: 002.562.371-07 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003159-53.2021.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Água Boa/MT

Recorrente(s):

Município de Água Boa

Recorrido(s):

Gleise Valeria Goncalves Rezende

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de setembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PREVENDO O DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

A pretensão de redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho da servidora municipal, sem redução de sua remuneração, para acompanhar e cuidar da filha menor, portadora de transtorno do espectro autista, não pode ser acolhida diante da ausência de previsão em lei municipal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, sugiro que se julgue totalmente
PROCEDENTE
os pedidos formulados pela parte autora, condenando-se o requerido na obrigação de fazer consistente em reduzir a carga horária da requerente em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, enquanto comprovada a necessidade de cuidado permanente da menor Lavínia Rezende Silva.

Considerando que se fazem presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, (a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), sobretudo pelo fato de que o relatório médico encartado à inicial esclarece que o tratamento com intervenção precoce e intensiva tem potencial para impedir a manifestação completa do Transtorno do Espectro Autista, sugiro também a
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada pela autora, fixando-se o prazo de 10 dias úteis para cumprimento da obrigação acima estabelecida, independentemente da interposição de recurso pela parte requerida”

A Reclamante, ora Recorrida, alega, em síntese, que é servidora pública municipal, no cargo de professora, possui carga horária de 40 horas semanais, e que é genitora da menor Lavínia Rezende Silva, nascida em 21/02/2019, diagnosticada como portadora de Transtorno do Espectro Autista, nível 2, CID-10: F84.0.

Afirma que no relatório médico o especialista informou a respeito da necessidade da menor iniciar
urgentemente

reabilitação interdisciplinar
, considerando que seu diagnóstico não tem cura, porém, que crianças portadoras deste transtorno apresentam melhora em seu funcionamento global através de estimulação interdisciplinar precoce e regular, indicando a necessidade urgente e por tempo indeterminado de
acompanhamento PSICOLÓGICO (habilitação em ABA): 10 horas por semana;

Acompanhamento FONOAUDIÓLOGO (habilitação em ABA, PROMPT, DTTC): 06 horas por semana;

Acompanhamento em TERAPIA OCUPACIONAL (habilitação em ABA e interação sensorial): 05 horas por semana.

Aduz que em setembro de 2021 solicitou à Secretaria Municipal de Educação, órgão com o qual a genitora possui vínculo funcional, a redução de carga horária em 50% (cinquenta por cento), tendo em vista que a sua carga horária semanal inviabiliza totalmente os cuidados de que necessita a sua filha, sendo tal requerimento indeferido em razão da ausência de previsão e regulamentação de porcentagens de redução com base no nível de autismo da criança em lei municipal.

O Município Recorrente arguiu preliminar de nulidade de sentença, sob o fundamento de ser necessária a produção de provas periciais como laudos de psicólogos, fonoaudiólogo e por terapeuta ocupacional. No mérito, sustenta a inexistência de previsão de redução de carga horária dos servidores em Lei Municipal, da inconstitucionalidade da proposta emenda à Constituição Estadual de Mato Grosso n. 70/2014 e da inconstitucionalidade da Lei Complementar Nº 607/2018.

Ao final, requer a improcedência do pedido inicial e, alternativamente, requer:

a) A redução no caso em análise, por se tratar de TEA nível 02 e não 03, seja concedida no percentual de 25% e enquanto durar a necessidade da presença do (a) servidor (a) nos atendimento frequentados pelo autista, sendo determinada a realização do laudo médico e laudo dos psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas entre outros, de 6 em 6 meses, contados da emissão do último laudo, para que possa ser verificada a necessidade de manutenção da redução de carga horária;

b)

Que o (a) servidor (a) seja cientificado de que quando verificada a cessação da necessidade da sua presença nos atendimentos, atestada por meio dos laudos médicos, será convocado (a) a retornar a sua carga horária normal, evitando a oneração dos cofres públicos e da população.

Por não se tratar de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O Município Recorrente arguiu a preliminar de nulidade de sentença, sob o fundamento de ser necessária a produção de provas periciais como laudos de psicólogos, fonoaudiólogo e por terapeuta ocupacional. Contudo, na contestação apresentada não pleiteou pela produção de prova pericial, apenas pugnou, genericamente, pela produção de provas documentais e testemunhais, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, a autora ingressou com a presente ação visando a redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração, para prestar assistência a sua filha, menor Lavínia Rezende Silva, nascida em 21/02/2019, diagnosticada como portadora de Transtorno do Espectro Autista, nível 2, CID-10: F84.0.

Eis o Laudo Médico juntado na inicial:

A Lei Federal nº 13.370/2016, em casos de mães com filhos autistas é garantida a redução de até 50% da jornada de trabalho para que elas possam garantir os tratamentos de saúde e monitoria nas escolas. No entanto, no funcionalismo público estadual e municipal, para ser reconhecido o direito de redução da jornada de trabalho, há necessidade de haver lei específica para regulamentar. Em outras palavras os servidores públicos estaduais ou municipais só terão direito a horário especial, se houver previsão em lei estadual ou municipal.

A respeito da matéria discutida nestes autos, em relação aos servidores públicos Estaduais, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1011123-34.2019.8.11.0000, em julgamento ocorrido na sessão do dia 27.06.2020, voto de Relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 607/2018, por vício formal de iniciativa, flagrante violação ao artigo 39, parágrafo único, II, b, e ao art. 40, inciso I, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, conforme ementa abaixo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.

De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo” [TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].

Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada.

(N.U 1011123-34.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

In casu
, inexiste expressa previsão em lei municipal a respeito da redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar da filha menor, portador de necessidades especiais.

E em ações em que servidores público estadual pleiteavam direito de redução da carga horária, sem prejuízo da remuneração, não tem sido acolhida tal pretensão,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO - IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS – SENTENÇA RATIFICADA

1. Reconhece-se que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico-funcional. Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal é enfático no sentido de que a modificação de regime jurídico só será recepcionada pela Constituição se não houver decréscimo pecuniário, preservando o montante global da remuneração.

2. A redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária é medida inconstitucional. [ADI 2238].

(N.U 1002571-34.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

2. A Lei Complementar nº 607, de 2 de outubro de 2018), assegurava ao servidor que fosse responsável legal e cuidasse diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à
redução
no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga
horária
de
trabalho
, sem prejuízo da remuneração.
Atualmente há ausência de previsão legal, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 607/2018, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de

(N.U 1015321-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – GENITORA DIAGNOSTICADA COM ESQUIZOFRENIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE –REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70, DE 17 DE JANEIRO DE 2014 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 139-A e §§ 1o, 2o, 3o e 4o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 70, de 17 de dezembro de 2014, assegurava ao servidor, que fosse responsável legal e que cuidasse diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

Diante da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 70, de 17 de dezembro de 2014, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI n. 184575/2015, na Sessão de 14 de dezembro de 2017, inexiste o direito vindicado.

(N.U 1009220-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO SOCIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHA MENOR - DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA - LEI COMPLEMENTAR Nº 607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

2. Em cognição sumaria, denota-se que tanto no Mandado de Segurança como na presente ação, o servidor busca a redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, para acompanhar o tratamento médico da sua filha, havendo, portanto, identidade de pedido (redução da jornada), de causa de pedir (acompanhamento de tratamento médico) e de sujeitos (servidor que foi impetrante, agora agravante).

3. A Lei Complementar nº 607, de 2 de outubro de 2018), assegurava ao servidor que fosse responsável legal e cuidasse diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração. Atualmente há ausência de previsão legal, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 607/2018, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000.

(N.U 1007018-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

E certo que o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Recurso Extraordinário nº
RE 1.237.867
/SP, que trata a respeito da “
Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência”,
decidiu pela existência de repercussão geral, no
Tema nº 1097
,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL. ADMINSTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO À REDUÇÃO DE JORNADA. CONVENÇÃO DE NOVA YORK. DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONOMICA E JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL E DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDAS. I - A causa extrapola os interesses das partes envolvidas, haja vista que a questão central dos autos (possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência, com fundamento na Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência) alcança os órgãos e entidades da Administração Pública de todos os estados da federação e municípios que não tenham legislação específica cuidando do tema. II – Existência de questão constitucional e de repercussão geral reconhecidas.

Eis a descrição do TEMA 1097:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada nos termos do artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal, a possibilidade de redução da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência quando inexistente previsão legal de tal benefício”.

No entanto, embora a matéria discutida nestes autos tenha sido afetada pela matéria tratada no Recurso Extraordinário nº 1.237.867/SP, que teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ainda não houve julgamento.

Deve ser ressaltado que a
Súmula Vinculante nº 37
do excelso Supremo Tribunal Federal dispõe:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante nº 37, já existia a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

Se não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, também não pode diminuir a carga horária dos servidores, pois será necessário mais servidores para realizar o mesmo trabalho, com aumento dos custos para o poder público.

A mesma interpretação jurídica na interpretação da lei aos servidores públicos estaduais deve ser dada para os servidores públicos municipais, quando não houve previsão legal de redução de jornada de trabalho para

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022